Tribunal: TJDFT
Processo: 0761274-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. O embargante defende que o acórdão é contraditório em face do entendimento da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, que reconheceu a atividade de magistério, bem como em face dos elementos nos autos que comprovam que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntaria. Enfim, defende que a decisão é contraditória perante outros acórdãos em casos similares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram contradições no Acórdão ID 64268121.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam as contradições elencadas pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Assim, as teses de que a decisão é contraditória em face das provas nos autos e do entendimento da regional de ensino configuram, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Do mesmo modo, também inexiste contradição pela parte acreditar que determinado entendimento deve ser aplicado ao caso concreto com fulcro em decisão anterior que entende cabível à situação em apreço, inclusive porque os acórdãos mencionados não possuem efeito vinculante.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.